Tribunal: STF
Processo: HC 118916
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO PELO SUPERIOR TRIBNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICADO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito do writ, o que impede esta Corte adentrar a matéria, sob pena de supressão de instância. 2. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus (HC 103.835, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Embargos de declaração desprovidos, mas concedida a ordem de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente em mesa o RHC para julgamento.